Tribunal: STF
Processo: HC 229256
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do HC 699.585/SP, nos termos seguintes: 



    De plano, verifico que o ora requerente não está na mesma situação fático-processual que a do paciente. 



    Após o término da instrução processual, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao ora requerente e aos corréus André de Oliveira Macedo e Jefferson Moreira da Silva, dando origem ao Processo n. 0000373-08.2015.4.03.6104/SP. Os demais acusados, dentre eles o paciente Leandro Teixeira de Andrade, permaneceram nos autos do processo objeto deste writ, que deu ensejo justamente à Apelação Criminal n. 0005832-25.2014.4.03.6104/SP, cujo julgamento foi anulado por esta Corte por meio da decisão de fls. 428-438. 



    Apenas nos autos do processo objeto deste writ é que, antes do julgamento do mérito da apelação, mas já depois do oferecimento das razões recursais, a defesa do acusado Leandro Teixeira de Andrade peticionou e juntou aos autos prova pericial, superveniente à prolação da sentença condenatória, perícia, essa, que buscou, em síntese, esclarecer a forma da tramitação das interceptações de BlackBerry Messenger – BBM, bem como demonstrar que, sem algumas informações técnicas relativas à metodologia aplicada ao procedimento de interceptação temática e de decodificação do material técnico apresentado em juízo em relação ao aplicativo BBM (supostamente não elucidadas nos autos durante a instrução criminal), tornou-se impossível, segundo a defesa, ter certeza absoluta acerca da licitude das provas por tal meio obtidas.



    Verifico, portanto, que, embora o Desembargador relator da apelação criminal objeto deste writ (Autos n. 0000373-08.2015.4.03.6104/SP) também haja determinado, já depois da apresentação das razões recursais pela defesa, a juntada da íntegra das mensagens obtidas por meio das interceptações telemáticas (BlackBerry messenger) (fl. 521), certo é que, em nenhum momento, a defesa do ora requerente se insurgiu contra essa tal inovação probatória levada a cabo pelo relator. 



    Ou seja, ao contrário do que se sucedeu com o paciente Leandro Teixeira de Andrade (Apelação Criminal n. 0005832-25.2014.4.03.6104/SP), a defesa do ora requerente, em nenhum momento, apresentou qualquer laudo pericial após esse fato novo – inovação probatória – levado a efeito pelo relator do recurso de apelação, para eventualmente esclarecer a forma de tramitação das interceptações de BlackBerry, bem como demonstrar que, sem algumas informações (supostamente não elucidadas nos autos durante a instrução), teria sido impossível haver a certeza absoluta da legalidade das provas obtidas por intermédio do BlackBerry Messenger – BBM. 



    Assim, não há como se reconhecer a nulidade do acórdão da apelação manejado em favor do ora requerente, com a consequente determinação de que seja realizado novo julgamento, haja vista que a defesa dele – em processo desmembrado, frise-se – nem sequer se insurgiu contra a juntada, pelo Desembargador relator da apelação, da suposta íntegra das mensagens obtidas por meio das interceptações telemáticas (BlackBerry messenger), assim como também não apresentou nenhum laudo pericial após essa nova prova superveniente, tampouco requereu a conversão do julgamento da apelação em diligência para que fossem eventualmente esclarecidos os pontos questionados por meio de perícia. 



    Reitero que o que motivou a concessão da ordem deste habeas corpus foi, em síntese, o fato de o Tribunal de origem não haver demonstrado, ainda que minimamente, as razões pelas quais a prova (laudo pericial) juntada aos autos pela defesa do paciente Leandro teria caráter manifestamente protelatório ou meramente tumultuário. Daí a razão pela qual se fez necessária a concessão da ordem de habeas corpus para anular o julgamento da Apelação Criminal n. 0005832- 25.2014.4.03.6104/SP e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que reapreciasse o pedido de conversão do julgamento em diligência, na forma requerida pela defesa, motivando, adequadamente, a sua decisão. 



    Diante de tais considerações, porque verificada a ausência de similitude fático-processual entre o ora requerente e o paciente Leandro, não há como empregar o mesmo raciocínio daquele que motivou a concessão da ordem de habeas corpus por esta Corte Superior de Justiça. Consequentemente, uma vez que não está sendo anulado o julgamento do recurso de apelação interposto em favor de Gilcimar de Abreu (Apelação Criminal n. 0000373-08.2015.4.03.6104/SP), não há falar em relaxamento da custódia preventiva por excesso de prazo. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de extensão formulado às fls. 456-461 em favor do acusado GILCIMAR DE ABREU. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: entendemos como uma enorme insegurança jurídica que o processo principal (0005832- 25.2014.4.03.6104) esteja anulado, enquanto o feito desmembrado (0000373-08.2015.4.03.6104), que versa sobre os exatos mesmos fatos, objeto da mesma denúncia, permaneça incólume, sem modificações. Estamos diante de uma gravíssima flagrante ilegalidade, devido a insegurança jurídica ocasionada pela decisão do STJ. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para ser anulado o feito desmembrado 0000373-08.2015.4.03.6104, nos exatos mesmos termos do que ocorreu com o processo 0005832-25.2014.4.03.6104, com se possível, a determinação desta SUPREMA CORTE FEDERAL, para que ambos sejam julgados em conjunto pelo TRF-3 quando retornarem a 2ª instância, evitando, desta feita, novos julgamentos desbalanceados sobre os mesmos fatos. E, caso concedida a ordem para anular o feito 0000373-08.2015.4.03.6104, estará caracterizado o excesso de prazo na prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso dos autos nãos e verificam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente